Tribunal: TJES
Processo: 5025381-19.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025381-19.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PATRICIA DOS SANTOS FERREIRA
RECORRIDO: LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5025381-19.2021.8.08.0024

RECTE: PATRICIA DOS SANTOS FERREIRA

RECDO: LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA

RECDO: CIELO S.A.

RELATORA: DRª THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:
MARCOS VALLS FEU ROSA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata de ação ajuizada por PATRICIA DOS SANTOS FERREIRA em face de LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS e CIELO S.A. Em síntese, relata a autora que, no dia 09/06/2020, a requerente se dirigiu a uma das lojas da primeira requerida, a fim de comprar um aparelho de celular. Ocorre que, a requerente foi persuadida pelo vendedor da loja da requerida a fazer contrato de uma apólice de seguro contra perda, roubo e oxidação no valor de R$ 388,49 (trezentos e oitenta e oito reais e quarenta e nove centavos), sendo esse valor integrado as parcelas da compra do aparelho. A Requerente relata ainda que, em casa a requerente refletiu melhor sobre o seguro contratado, inclusive ligou para o PROCON Vitória para certificar-se da possibilidade de cancelamento e, no dia 15/06/2020 (prazo hábil para desistência), a requerente se dirigiu novamente a loja onde efetuou a compra do aparelho para renunciar ao contrato de seguro, todavia, não obteve sucesso no reembolso, motivo pelo qual, pleiteia a condenação da Ré à restituição em dobro, bem como indenização por danos morais.

As requeridas foram devidamente citadas e intimadas, oferecendo contestação (ID. 4853997 e ID. 4854008), arguindo, preliminarmente, perda do objeto e ilegitimidade passiva. No mérito, sustentam, em suma, inexistência de dano, pugnando pela improcedência da ação.

A sentença de primeiro grau assim decidiu a lide (ID. 5649548):

“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial, de condenação das Rés à restituição em dobro do valor do seguro, bem como indenização por danos morais.

Sem custas e honorários advocatícios.”

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID. 4854018). Em suas razões, alega que, em que pese o recebimento do estorno do valor pago a título de seguro, as cobranças permaneceram nas demais prestações, portanto, faria jus à devolução em dobro dos valores pagos, bem como a condenação das recorridas ao pagamento de indenização por danos morais.

A Recorrida Cielo S.A. apresentou contrarrazões ao Recurso (ID. 4854022), requerendo o seu não conhecimento e, subsidiariamente, o não provimento com a manutenção da sentença em sua integralidade.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como, concedo o benefício da Justiça Gratuita ao recorrente, na forma do art. 98, §1º, do CPC, isentando-o do recolhimento de preparo.

Analisando detidamente os autos, entendo pela manutenção da r. sentença que julgou improcedente o pleito autoral.

Cinge-se a controvérsia acerca da eventual abusividade na contratação do seguro, pretendendo o cancelamento definitivo do serviço não contratado, restituição em dobro do valor pago e indenização por danos morais.

Entretanto, em que pese a alegação da recorrente, e da possibilidade de inversão do ônus da prova, caberia à autora, ora recorrente, comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito pleiteado, na forma do artigo 373, I, do CPC, o que não ocorreu no caso em tela. Isto porque, houve concordância acerca da contratação do seguro. Entendo, portanto, que não houve prova mínima do vício de consetimento da contratação.

Neste sentido, a jurisprudência já decidiu:

“(...) 1. É aplicável o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de cartão de crédito consignado firmado entre a instituição financeira e a parte contratante, consoante Súmula 297 do STJ. 2. Não se sustenta o argumento do consumidor de que houve falha na prestação de informações, em virtude de constar nos contratos de cartão de crédito consignado cláusulas que demonstram que o banco réu claramente informou que o instrumento firmado entre as partes era para aquisição de um cartão de crédito consignado, e que constavam a modalidade contratual, o valor a ser liberado, a forma de pagamento e os juros cobrados. 3
. Demonstradas nos autos a clareza nas informações prestadas e a aceitação expressa do consumidor às cláusulas contratuais, sem provas de tentativa do fornecedor de iludir a parte contratante, não há que se falar em violação ao dever de informação previsto no art. 6º, incisos II e III, do CDC
, sendo válido o contrato de empréstimo consignado por cartão de crédito. 4. Inexistindo qualquer conduta ilícita do banco réu ao descontar mensalmente no contracheque do consumidor o valor mínimo do cartão de crédito, além de restar comprovada a realização de diversos saques e compras mensais, não há que se falar em nulidade do acordo firmado entre as partes ou da reserva da margem consignável.” (grifamos) Acórdão 1679630, 07016664520228070004, RelatorDesignado: ANACANTARINO, Quinta Turma Cível, data de julgamento: 29/3/2023, publicado noPJe: 31/3/2023.

Uma vez afastada a hipótese de vício de consentimento, não há que se falar em nulidade da contratação. Portanto, quanto ao pedido de devolução em dobro, entendo que a recorrida já efetuou o estorno da quantia referente a contratação do seguro, portanto, não há que se falar em cobrança indevida, tampouco a respeito da repetição de indébito. Além disso, para que ocorra a devolução em dobro é preciso que se comprove a má-fé das Requeridas. No caso em apreço, ante a ausência de má-fé das Recorridas, que inclusive providenciaram a imediata devolução do valor após solicitação da Recorrente, não se justifica a devolução em dobro.

Por fim, quanto ao pedido de indenização por danos morais, incabível o mesmo no caso, seja pela completa ausência de demonstração do abalo a personalidade, seja pelo fato da questão se tratar de mera discussão contratual, situação incapaz de gerar abalo moral.

Sem embargo de algum transtorno suportado pela autora diante dos problemas alvitrados, é fato que a recorrente não foi exposta a qualquer fato que lhe tenha causado prejuízo maior que os normais do dia a dia do homem comum.

Assim, o que se vê é que o problema não ultrapassou o limite de um transtorno sem maiores consequências. Não se olvide, tampouco, que se todos os dissabores do cotidiano forem erigidos à categoria de lesões bastantes a ensejar o pagamento de dano moral e existencial a vida em sociedade se tornará insustentável, insuportável e inviabilizada.

Pelo exposto, a sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais, merece ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado 11 do FONAJE.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO
da parte autora e
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ante a ausência de verba condenatória, entretanto, suspendo sua exigibilidade pelo deferimento da assistência judiciária gratuita, na forma do art. 98, §1º, do CPC.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)